Tribunal: TJSP
Processo: 1115381-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cessão de cota de consórcio cancelada.
1. Obrigação de fazer. Pretensão à anotação da realização de cessão de crédito no sistema de dados da instituição financeira. Ré que noticiou a cessão pretérita de cota a terceiro. Ré que forneceu extrato desatualizado da situação da cota em contrariedade com o disposto no art. 51 da Resolução BACEN no 285, de forma

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Cessão de cota de consórcio cancelada.
1. Obrigação de fazer. Pretensão à anotação da realização de cessão de crédito no sistema de dados da instituição financeira. Ré que noticiou a cessão pretérita de cota a terceiro. Ré que forneceu extrato desatualizado da situação da cota em contrariedade com o disposto no art. 51 da Resolução BACEN no 285, de forma que é responsável pelos danos causados em razão da sua desídia, isto é, por negócio realizado por quem não detinha mais sua titularidade. Possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem ferir o princípio da estabilidade da demanda. Inteligência dos artigos 248 do Código Civil e 499 do Código de Processo Civil. Interpretação dos pedidos em conjunto com a postulação (art. 322, § 2o, CPC).
2. Desnecessidade de anuência da administradora em relação aos consorciados cujas cotas já foram canceladas. Comprovada a cessão, a notificação extrajudicial da administradora do consórcio, e sua negativa em resolver a questão, de rigor a procedência da demanda. Enunciado no 16, aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP, em sessão realizada aos 22.09.2022. Impossibilidade de anotação da cessão da cota no sistema da ré, ante a cessão pretérita a terceiro. Direito à conversão em perdas e danos. Restituição dos valores pagos ao fundo comum do grupo, nos termos do art. 30 da Lei 11.795/2008.
3. Sentença reformada para julgar procedente a ação, invertido o ônus sucumbencial. Recurso provido.